Tribunal: TCU
Processo: 045.004/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 934/2022-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Francisco Rzatki e Odacir Zonta, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 023/98 (Siafi 352730), firmado entre o extinto Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e a Secretaria de Estado da Agricultura de Santa Catarina, e que tinha por objeto a "implantação de projeto de aproveitamento hidroagrícola". Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica (peças 85 a 87), segundo os quais não há pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 88), que, ao concordar com a proposta de mérito oferecida pela unidade instrutiva, sugeriu acrescentar aos fundamentos de decidir a ocorrência da prescrição, nos termos da Lei 9.873/1999; Considerando que, nos termos da Súmula TCU-282, as ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são imprescritíveis; Considerando, assim, não ser possível acolher a proposta do MPTCU de incorporar às razões de decidir a ocorrência de prescrição de débito, mas tão somente a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, nos termos do Acórdão 1446/2016-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 045.004/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Rzatki (XXX.880.609-XX); Odacir Zonta (XXX.367.449-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.